Tribunal: TJES
Processo: 5009656-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009656-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TEREZINHA DO CARMO DE FREITAS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5009656-28.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
: TEREZINHA DO CARMO DE FREITAS

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JU
I
Z
: DR.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DO CARMO DE FREITAS em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
/ES,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA (Processo 0026392-14.2016.8.08.0035) ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
cujo
decisum

indeferiu a inversão do ônus probatório
e de produção de outras provas, com esteio no artigo 370, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que para a correta instrução do feito, “
depende de seus documentos funcionais, que são de obrigação da agravada gerenciar e guardar, não possuindo a Autora tais documentos
”.
No entanto, “
o juízo de piso impôs o ônus probandi à parte autora desconsiderando que a norma processual salvaguarda o direito da distribuição do ônus à parte que possui maior facilidade na obtenção da prova
”.

Sequencialmente, asseverou que
“
a decisão recorrida pronunciou ‘que o feito está instruído com farta documentação’ e que não há necessidade de novas provas, tão somente produção de prova documental suplementar desde que tratem de documentos novos
”,
tendo “
o E. Juiz indeferiu o pedido de inversão de ônus da prova ao fundamento de que não há necessidade de produção de novas provas.
”

Pontuou que “
Consoante consignado na própria decisão agravada, a aferição do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento das verbas pleiteadas na inicial é feita através de documentos, principalmente livros e folhas de ponto/frequência.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da antecipação da tutela recursal, “
determinando que a agravada junte aos autos a prova documental pleiteada tais como, registros funcionais ou documento equivalentes que especifiquem a lotação do professor e suas designações para projetos e atividades que exigiam a extensão da carga horária, dos documentos "ENCAMINHAMENTO - CARGA HORÁRIA ESPECIAL (EXTENSÃO)" em seu nome, livros e folhas de ponto/frequência, pautas de aula, relação de controle de horário e descrição funcional, a partir de 2001, para demonstrar quando ele trabalhou em regime de 40 (quarenta) horas semanais em razão da complementação de carga horária, não juntados com a inicial por falta de acesso aos mesmos, que evidenciam que a Agravante trabalhou em regime integral
”. No mérito, pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Em decisão inaugural restou indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, tendo referido ato sido objeto de agravo interno.

Em contrarrazões a parte agravada pugna pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. De pronto adianto que sopesando os argumentos tecidos neste intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação probatória apresentada, tenho por certo que merece a decisão vergastada ser mantida.

Dispõe o § 1º, do art. 373, do CPC, que “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Acerca de tal temática o doutrinador Paulo Henrique dos Santos Lucon elucida que “
A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte
”. (Comentários ao novo Código de Processo Civil/coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. -Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O referido jurista deixa claro que há a necessidade de atendimento aos dois requisitos de forma conjunta: impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus aliada à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário pela outra parte, o que, ao menos nessa fase de cognição, não resta comprovada amoldar-se ao caso em debate.

A subsidiar seu pleito a agravante limitou-se a consignar ser “
muito mais fácil para o agravado apresentar a documentação relacionada à agravante, preenchendo o requisito do art. 373, §1, do CPC (“maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”), do que exigir que o servidor apresente requerimentos administrativos e passe por todo o procedimento burocrático para obtenção da documentação nos setores responsáveis
”, sem trazer à baila qualquer argumentação acerca da excessiva dificuldade em obtê-la, tampouco respectiva comprovação, a qual não se deve presumir.

A corroborar todo o exposado, ensinamentos de Jorge Walter Peyrano no sentido de que “
A distribuição dinâmica do ônus da prova] implica em uma exceção das normas legais de distribuição do ônus da prova, a que será apropriado recorrer somente quando a aplicação das regras gerais tem consequências manifestamente prejudiciais
” (PEYRANO, Jorge Walter. Nuevos lineamentos de las cargas probatorias dinámicas in Cargas probatorias dinámicas. Inés Lépori White (Coord.). Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 2008. p. 21) o que,
in casu
, não restara constatado.

Nesta trilha já pronunciou-se esta Egrégia Corte, vejamos:

“
(...) 3. Ademais, não é o caso de aplicar a excepcional distribuição dos ônus da prova prevista no artigo 373, § 1º do CPC, porque a autora não demonstrou a peculiaridade da causa que impossibilite ou crie excessiva dificuldade para cumprir o encargo probatório estabelecido no caput do art. 373 do CPC”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002446, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

Por tais razões,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, bem como JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. Inversão do ônus da prova. Art. 373,
§ 1º, DO CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

conhecido e

D
ESPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I -
Dispõe o
§ 1º, do
art. 373, do CPC, que “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

II – A doutrina deixa claro que há a necessidade de atendimento aos dois requisitos de forma conjunta: impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus aliada à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário pela outra parte, o que, ao menos nessa fase de cognição, não resta comprovada amoldar-se ao caso em debate.

III – A parte agravante apresenta
em sua exordial ínfima documentação sem trazer à baila qualquer argumentação
convincente
acerca da excessiva dificuldade em obtê-la, tampouco respectiva comprovação,
a qual
não se deve presumir.

IV –
Agravo de instrumento
conhecido e desprovido
.
Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.